Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712056-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUSTINHO SOARES COELHO, ELISANGELA VASCONCELOS DE SOUZA SOARES AGRAVADO: REAL ENGENHARIA LTDA DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre as alegações formuladas em contrarrazões, em especial, quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator